Tribunal: TJPA
Processo: 0811315-07.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811315-07.2023.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO ROBERIO CAVALCANTE PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. CIRROSE HEPÁTICA DESCOMPENSADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em apelação cível opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu o direito do embargado à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, com efeitos retroativos a partir de 10/11/2022, além de determinar a restituição dos valores indevidamente retidos e fixar honorários advocatícios. O embargante alegou omissão e contradição quanto à distinção entre cirrose hepática e hepatopatia grave, à aplicação da Súmula 598 do STJ, ao Tema 250 do STJ e ao termo inicial da isenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao reconhecer que laudos médicos que descrevem cirrose hepática descompensada são suficientes para comprovar hepatopatia grave; (ii) estabelecer se a ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos recursais, inclusive quanto ao Tema 250 do STJ, configura vício sanável por embargos de declaração; (iii) determinar se os embargos de declaração podem rediscutir o termo inicial da isenção do imposto de renda já apreciado no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado enfrenta a matéria relativa à suficiência probatória ao reconhecer que os laudos médicos especializados demonstram quadro de cirrose hepática descompensada, com ascite, varizes esofágicas de grosso calibre, uso contínuo de medicação e classificação CHILD B, condição reputada subsumível à hepatopatia grave para fins do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

A Súmula 598 do STJ permite o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda sem exigência de laudo médico oficial, desde que a moléstia grave esteja demonstrada por outros meios de prova idôneos.

O julgador não é obrigado a rebater individualmente todos os argumentos da parte, bastando que apresente fundamentação suficiente para revelar as razões de acolhimento ou rejeição da pretensão.

O acórdão anterior apreciou o termo inicial da isenção e manteve o marco de 10/11/2022, indicado como data do diagnóstico, por ausência de demonstração de erro objetivo.

Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pois buscam rediscutir matéria já analisada de forma pormenorizada no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A comprovação judicial de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda prescinde de laudo médico oficial quando a doença estiver demonstrada por documentação médica idônea. 3. O julgador não precisa rebater todos os argumentos da parte quando a fundamentação adotada permite compreender as razões da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, VII, 81, 85, § 11, 373, I, 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, REsp nº 1.706.816/RJ, 2017/0281883-8; STJ, AREsp nº 2.530.222/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 08002012620228140000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 30.10.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0811315-07.2023.8.14.0006

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADOS:
FRANCISCO ROBERIO CAVALCANTE PINHEIRO e ACÓRDÃO ID N. 34859816

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de ID n. 34859816, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que declarou o direito do embargado à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, com efeitos retroativos a partir de 10/11/2022 e determinar a restituição dos valores indevidamente retidos na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, além de fixar honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa, tendo como embargado
FRANCISCO ROBERIO CAVALCANTE PINHEIRO
.

Aduz que o acórdão combatido deixou de enfrentar questão essencial e expressamente suscitada nas razões recursais: a distinção jurídica e médica entre o diagnóstico de cirrose hepática — que é a condição documentada nos autos — e o conceito legal de hepatopatia grave, que é a hipótese de isenção prevista em lei. Acrescenta que o acórdão embargado incorre também em contradição interna ao afirmar, de um lado, que a Súmula 598 do STJ exige que a doença grave esteja suficientemente demonstrada por meios probatórios idôneos e, de outro lado, concluir que os laudos médicos constantes dos autos — que descrevem cirrose hepática descompensada — seriam suficientes para comprovar a hepatopatia grave, sem que qualquer desses documentos contenha a expressão hepatopatia grave ou menção à adequação do quadro clínico ao critério legal de gravidade.

Alega que a omissão quanto ao Tema 250 viola o art. 489, § 1.º, IV, do CPC, que exige, para que a decisão seja considerada fundamentada, que o julgador enfrente os argumentos que, em tese, são capazes de infirmar a conclusão adotada. Um precedente vinculante do STJ em sede de recurso repetitivo, expressamente citado pela parte, é argumento apto a infirmar a conclusão, razão pela qual sua omissão é vício sanável por embargos de declaração.

Afirma que o acórdão manteve o termo inicial da isenção em 10/11/2022 como data do diagnóstico. Contudo, a apelação do Estado arguiu especificamente que, mesmo que se reconheça a isenção, o termo inicial somente poderia ser fixado a partir de quando houvesse prova expressa do enquadramento da condição como hepatopatia grave — e não da data de qualquer consulta ou relatório médico que descreva cirrose hepática sem qualificação expressa quanto à gravidade.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 35972416)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 34859816):

“(...) No mérito, igualmente não assiste razão ao apelante. Explico.:

Nota-se que a sentença identifica, a partir do acervo documental, que o autor apresenta quadro clínico descrito como cirrose hepática descompensada com ascite, varizes esofágicas de grosso calibre e necessidade de medicação contínua, e reputa tal condição como subsumível à hepatopatia grave para fins de incidência do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, apoiando-se em laudos médicos especializados explicitamente referidos nos autos (IDs 93522940, 93522942, 93522957 e 93522963).

A impugnação recursal, ao exigir “laudo oficial” como condição necessária, não se compatibiliza com a própria moldura decisória adotada no feito, na qual se reconhece a possibilidade de comprovação por meios idôneos e especializados, e não por um único formato probatório exclusivo; tanto assim que as contrarrazões assinalam, expressamente, que a sentença considerou suficientes os laudos especializados e que não se pode restringir a prova a um modelo único, se a enfermidade estiver demonstrada por documentação médica adequada.

Nesse cenário, não se evidencia violação ao art. 373, I, do CPC, pois a convicção judicial foi construída sobre documentos médicos específicos apontados no decisum, inexistindo presunção vazia ou inversão indevida do ônus probatório; o que se tem é juízo de suficiência probatória, próprio do livre convencimento motivado, dentro das balizas do contraditório.

Os laudos médicos apresentados pelo recorrente comprovam ser ele portador de CIRROSE HEPÁTICA GRAVE (CID 10 K74.0), doença que está incluída no rol do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988. A documentação anexada atesta a gravidade da patologia e os tratamentos contínuos exigidos para controlar os sintomas e evitar descompensações, configurando assim um quadro que, segundo a legislação, é passível de isenção de imposto de renda para aposentados.

De acordo com o Relatório Médico (ID 93522940 – Autos de Origem), verifica-se que o Autor “realiza acompanhamento médico devido a quadro de Cirrose Hepática, OH, descompensada, com ascite e presença de varizes esofágicas (sendo de grosso calibre), realizando medicações de uso contínuo para controle de descompensações (espironolactona para ascite e carvedilol para varizes esofágicas), CHILD B”. Ao final, o Médico Assistente informou incidência do CID 10 K74.0.

O objetivo da isenção, conforme jurisprudência consolidada, é garantir ao contribuinte maior disponibilidade financeira para custeio de tratamentos, o que se alinha ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Ressalte-se que o STJ, no REsp 1.706.816/RJ, destacou que a isenção visa a reduzir o sacrifício econômico imposto ao aposentado portador de moléstia grave, ao mesmo tempo que protege os valores necessários para seu tratamento contínuo. Confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. o 1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 535 do CPC/1973, porquanto acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. Sendo assim, não há que se falar em omissão do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 3. Para que o contribuinte faça jus à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação de recidiva da enfermidade, uma vez que a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico. Precedentes. 4. Recurso especial a que se nega provimento. RECURSO ESPECIAL Nº 1.706.816 - RJ (2017/0281883-8)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRPF. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL. SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO SE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Em sua tese, a municipalidade afirma inexistir o direito a isenção tributária, pois a perícia realizada pela junta médica constatou que o quadro médico do contribuinte foi prontamente revertido e, ademais, asseverou que a enfermidade que ensejou o deferimento do benefício fiscal não consta no rol das enfermidades passíveis de isenção, conforme endossado por laudo médico.

2. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de Imposto de Renda no caso de moléstia grave, nos termos do enunciado da Súmula 598, do Superior Tribunal de Justiça
.

3. Nesse sentido, a conclusão do acórdão coincide com entendimento pacificado na Corte Superior, a admissão do recurso especial encontra óbice na Súmula n° 83/STJ, segundo o qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

4. Outrossim, quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". 5. Agravo conhecido para não se conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.530.222/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024)”

Nesse sentido, reproduzo ementa de caso análogo julgado por este E. TJPA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL N.º 7.713/88. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. PRESENÇA DO FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O agravante aduz que a agravada não faz jus à isenção de imposto de renda por moléstia grave, uma vez que não apresentou laudo médico oficial expedido por algum ente estatal e não comprovou a referida patologia. 2. A súmula 598 do STJ dispõe acerca da desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda, devendo prevalecer o livre convencimento do juiz quando restar demonstrada a moléstia grave por outros meios de prova. 3. A cominação de multa diária tem o condão exclusivo de garantir efetividade no cumprimento da tutela anteriormente deferida, não merecendo ser afastada ou reduzida. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08002012620228140000 16914390, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 2ª Turma de Direito Público).

A crítica relativa ao indeferimento da perícia, por sua vez, não conduz, por si, à nulidade do julgado, quando o conjunto probatório se mostra apto ao julgamento. O processo registra que o réu requereu prova pericial, indeferida em sede de saneamento, e que o feito seguiu para julgamento antecipado. No caso, a sentença explicita a base documental do convencimento, com referência direta aos laudos especializados que apontam o quadro clínico, de modo que a prova técnica judicial, embora possível em abstrato, não se apresenta indispensável quando há suporte documental suficiente para a formação do juízo de certeza compatível com o estado do processo.

Quanto ao termo inicial, a sentença fixa o marco em 10/11/2022, indicado como data do diagnóstico, com restituição do indébito a partir de então. As contrarrazões corroboram que os elementos médicos referidos nos autos situam o diagnóstico e exames no período imediatamente correlato, e sustentam a correção do marco adotado. Assim, ausente demonstração de erro objetivo, mantém-se o termo inicial tal como definido.

No ponto atinente ao interesse de agir, a tese recursal de que haveria via administrativa suficiente não se sustenta como óbice à tutela jurisdicional postulada, pois a pretensão deduzida não se limita a “reaver valores” em procedimento anual, mas persegue declaração judicial do direito à isenção com estabilização pela coisa julgada e comando para cessação da retenção. As contrarrazões enfrentam o argumento e destacam que a existência de alternativa administrativa não exclui o interesse processual, sobretudo ante a utilidade e adequação do provimento judicial, o que preserva a via jurisdicional como meio idôneo de tutela do direito afirmado.

Por fim, quanto aos consectários, a sentença determina juros e correção monetária “na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021”. A apelação pretende deslocar o regime para juros apenas após o trânsito em julgado e índice de correção diverso, mas tal pretensão colide com a diretriz expressamente fixada no decisum, de incidência do regime constitucional superveniente indicado na sentença, motivo pelo qual, ausente demonstração de incompatibilidade concreta nos autos e sendo este o comando expresso do título judicial recorrido, impõe-se a manutenção do critério estabelecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Em razão do desprovimento,
majoro os honorários advocatícios para o patamar em 12% (doze por cento), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.
(...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/06/2026